Tribunal: CARF
Processo: 15586.001700/2010-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.001700/2010-35
ACÓRDÃO
2100-002.840 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA /1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
09 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GRAFITUSA S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALIMENTAÇÃO IN NATURA. PAT.
DESNECESSIDADE. NÃO INCIDÊNCIA.
O fornecimento de alimentação in natura pela empresa a seus empregados
não está sujeito à incidência da contribuição previdenciária, ainda que o
empregador não esteja inscrito no PAT.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Antônio Savio Nastureles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, Joao Mauricio Vital (suplente convocado(a)), Roberto Junqueira de Alvarenga Neto,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Antonio Savio Nastureles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2100-002.840 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA
PROCESSO 15586.001700/2010-35
2
Trata-se de auto de infração de obrigação principal (DEBCAD n° 37.240.358-1),
lavrado contra a empresa acima identificada, referente às contribuições
previdenciárias destinadas à Seguridade Social, da parte dos segurados, incidentes
sobre as remunerações pagas aos segurados empregados e contribuintes
individuais, do período de 01/2006 a 12/2007.
2. No Relatório Fiscal de fls. 34/40, a autoridade lançadora esclarece os seguintes
fatos:
2.1. O contribuinte deixou de recolher, em épocas próprias, as contribuições
previdenciárias da parte dos segurados, incidentes os valores referentes à parcela
de alimentação fornecida aos segurados empregados e contribuintes individuais,
sem que a empresa estivesse regularmente inscrita no Programa de Alimentação
do Trabalhador - PAT.
2.2. Portanto, não havendo a comprovação do atendimento ao requisito
estabelecido no art. 28, § 9°, alínea "1", da Lei n° 8.212/91, que tais valores não
integrassem o salário-de-contribuição, aplica-se o diposto no caput e inciso I do
mesmo Artigo 28. Ou seja, o pagamento realizado, a título de alimentação, em
desacordo com o Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, aprovado pelo
MTE, nos termos da Lei 6.321, de 14/04/76, não está contemplado pela exclusão
contida no parágrafo 90 do art. 28 da Lei 8.212/91, acima citado, integrando o
salário de Contribuição previdenciário.
2.3. A Empresa efetuou ainda pagamentos a profissionais contribuintes
individuais, por serviços de engenharia, serviços contábeis, serviços de entregas,
de decoração, comissões e outros, pagamentos esses identificados através de
recibos e lançamentos contábeis, conforme relacionados no quadro abaixo. Tais
remunerações foram incluídas na presente autuação através dos levantamentos:
CI - Contribuinte Individual Obra e CM - Contribuinte Individual para Matriz.
2.4. As contribuições previdenciárias, devidas pelos segurados, não foram
descontadas de suas remunerações, porém o desconto sempre se presume feito
oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, ficando a mesma,
diretamente responsável pela importância que deixou de arrecadar, conforme
previsto no parágrafo 5°, do art. 33, da Lei n° 8.212/91.
2.5. Com relação ao valor da multa aplicada, para todo o período fiscalizado foi
aplicada a legislação atual, vigente a partir da emissão da MP 449/08, tendo em
vista que, diante da comparação dos dispositivos legais vigentes no período
anterior e posterior à referida Medida Provisória, em face da possibilidade de
retroatividade presente no CTN, esta resultou numa penalidade menos severa ao
sujeito passivo.
3. A empresa apresentou impugnação às fls. 83/99, alegando, em síntese, que:
3.1. O entendimento do INSS, de que, para que a alimentação fornecido não se
sujeite à incidência de contribuição previdenciária, seria necessário que a
empresa estivesse inscrita no Programa da Alimentação do Trabalhador, é
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2100-002.840 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA
PROCESSO 15586.001700/2010-35
3
contrário à natureza jurídica da isenção e a toda a construção doutrinária e
jurisprudencial sobre sua concessão.
3.2. A Lei n° 6.321 não condiciona o direito à isenção ao atendimento da
formalidade de inscrição no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT. A
exigência de envio do formulário como condição indispensável à concessão da
isenção e o entendimento de que os efeitos dela não retroagem constituem
inequívoca forma de burlar a isenção concedida.
3.3. Com efeito a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ pacificou o
entendimento no sentido de que o pagamento "in natura" do auxílio-alimentação,
isto é, quando a própria alimentação e fornecida pela empresa, não sofre a
incidência da contribuição previdenciária, por não constituir natureza salarial,
esteja o empregador inscrito ou não no Programa de Alimentação do Trabalhador
- PAT.
3.4. Não é possível, entretanto, que estar de acordo com o programa de
alimentação do trabalhador signifique cumprir mera formalidade de postagem de
um formulário que, "automaticamente", concede a isenção.
3.5. Conforme o artigo 176 do Código Tributário Nacional, a isenção "é sempre
decorrente de lei que especifique as condições e requisitos exigidos para sua
concessão, os tributos a que se aplica e, sendo o caso, o prazo de sua duração."
3.6. O fornecimento de cestas básicas aos empregados ou o fornecimento de
alimentação "in natura" não tem natureza salarial, não se incluindo no salário de
contribuição.
3.7. No caso, a situação é ainda mais peculiar, pois fornecida sob condição
onerosa (o empregado paga parte do custo) e sob outras determinadas condições
(ausência de faltas, utilização de EPI sem advertência etc.).
3.8. Sendo a isenção sempre decorrente de lei, é inegável que a mesma não pode
ser tolhida por meio de formalidades administrativas. Criando dificuldades não
previstas na lei para a concessão da isenção, ó Poder Executivo na verdade burla o
dispositivo legal, invadindo a competência do legislador.
3.9. Nesse sentido, tendo em vista a desnecessidade de inscrição no PAT para
gozo da isenção a que faz jus, são insubsistentes os respectivos fatos geradores da
contribuição previdenciária descrita no art. 28 da Lei 8.212/91, bem como os
encargos e penalidades pelo inexistente inadimplemento.
3.10. A partir de breve leitura do auto de infração Impugnado, percebe-se que foi
aplicada a multa de 75% sobe o valor do imposto devido. A Constituição Federal
de 1988, prevê a impossibilidade de utilizar o tributo e seus acessórios (multa)
como confisco.
3.11. A aplicação das multas, nos patamares em que foram exigidas é ilegítima e
inválida, não produzindo seus regulares efeitos, pelo que deve ser anulada face às
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2100-002.840 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA
PROCESSO 15586.001700/2010-35
4
violações aos "Princípios da Proporcionalidade, da Razoabilidade, do Não
Confisco".
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário exigido,
encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
ALIMENTAÇÃO. INSCRIÇÃO NO PAT NÃO COMPROVADA.
Integram o salário de contribuição os valores pagos a segurados empregados, a
título de alimentação, quando a empresa não comprovar a necessária inscrição
nos programas de alimentação do trabalhador.
INCONSTITUCIONALIDADE. FORO INADEQUADO. A instância administrativa é
inadequada para discussões sobre a constitucionalidade das normas, sendo o
Poder Judiciário o órgão competente para tal discussão.
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/05/2011, o sujeito passivo
interpôs, em 01/06/2011, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) seja cancelado o auto de infração, com o provimento do presente recurso, face à
total inexigibilidade do crédito tributário oriundo da não inscrição dos trabalhadores no PAT, eis
que desnecessário tal procedimento para que a Contribuinte faça jus à isenção prevista no art. 3°
doutrina da Lei n' 6.321/91, como entendem e jurisprudência pátrias;
b) cumulativamente, requer seja cancelado o presente uto de infração impugnado,
acaso seja dado provimento .à impugnação ao auto de infração ° AI n' 37.20.357-3, tendo em vista
que a questão ali versada prejudica e interfere no objeto do presente recurso, eis que se
reconhecido o direito à isenção, também o serão as parcelas principais e acessórias do tributo;
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
O litígio recai sobre contribuições previdenciárias destinadas à Seguridade Social, da
parte dos segurados, incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados empregados e
contribuintes individuais, do período de 01/2006 a 12/2007, que o contribuinte deixou de
recolher, em épocas próprias, sem que a empresa estivesse regularmente inscrita no Programa de
Alimentação do Trabalhador - PAT.
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2100-002.840 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA
PROCESSO 15586.001700/2010-35
5
Insurge-se a Recorrente contra decisão da DRJ que considerou a impugnação
apenas parcialmente por considerar que integram o salário de contribuição os valores pagos a
segurados empregados, a título de alimentação, quando a empresa não comprovar a necessária
inscrição nos programas de alimentação do trabalhador.
O Relatório Fiscal de folhas 190-245, informa que a empresa fornece alimentação in
natura, para os seus empregados, mas sem a inscrição no PAT, conforme abaixo, grifo nosso:
4. DOS FATOS
Tendo analisado os elementos fiscais verificamos que:
4.1. A empresa forneceu alimentação in natura aos seus empregados no período
de maio/2006 a agosto/2009, sem a devida inscrição no PAT — Programa de
Alimentação do Trabalhador, o que nos levou a fazer um levantamento por
arbitramento dos valores gastos com alimentação de seus empregados, pois
fornecer alimentação sem a devida inscrição no PAT é considerado salário
indireto;
4.1 Sobre as remunerações dos segurados empregados:
(...)
c) A empresa não apresentou documento comprobatório de sua adesão ao
Programa de Alimentação do Trabalhador — PAT, referent4 ao período de
01/2006 a 12/2007. Nas RAIS- Relação Anual de Informações Sociais, relativas aos
exercícios de 2006 e 2007, o contribuinte declarou não ser cadastrado no
Programa de Alimentação aP Trabalhador — PAT. O Sujeito Passivo apresentou à
fiscalização o Comprovante de Inscrição de Pessoa Jurídica Beneficiária, junto ao
Programa PAT constando como data de inscrição: 16/09/2008. Apresenta
também uma declaração informando que não era inscrita no PAT no período
24/05/2006 a 31/12/2007.
d) Portanto, não havendo a comprovação do atendimento ao requisito
estabelecido no art. 28, § 9°, alínea "c", da Lei n° 8.212/91, que tais valores não
integrassem o salário-de-contribuição, aplica-se o disposto no caput e inciso I do
mesmo Artigo 28. Ou seja, o pagamento realizado, a título de alimentação, em
desacordo com o Programa de Alimentação do Trabalhador — PAT, aprovado pelo
MTE, nos termos da Lei 6.321, de 14/04/76, não está contemplado pela exclusão
contida no parágrafo 9° do art. 28 da Lei 8.212/91, acima citado, integrando o
salário de contribuição previdenciária.
Verifica-se que o argumento para o lançamento constante na Autuação, bem como,
pela manutenção do crédito constante no Acórdão da Impugnação é o de que integram o salário
de contribuição os valores relativos à alimentação in natura fornecida sem a devida inscrição no
programa oficial instituído pela Lei n 6.321/1976: PAT - Programa de Alimentação do Trabalhador.
Porém, a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil no 1.453/2014 alterou o
inciso III do art. 58 da IN RFB no 971/2009 para retirar o requisito de concordância com os
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2100-002.840 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA
PROCESSO 15586.001700/2010-35
6
programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para fins de
tributação da alimentação in natura.
Seção V. Das Parcelas Não-Integrantes da Base de Cálculo
Art. 58. Não integram a base de cálculo para fins de incidência de contribuições:
III - a parcela in natura recebida de acordo com os programas de alimentação
aprovados pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), nos termos da Lei no
6.321, de 14 de abril de 1976;
III - a parcela in natura do auxílio alimentação; (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1453, de 24 de fevereiro de 2014)
III - o auxílio-alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, observado o
disposto no § 2o; (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1867, de 25
de janeiro de 2019)
A jurisprudência também é pacífica quanto a não incidência das contribuições
previdenciárias sobre o auxílio-alimentação pago in natura, ainda que fornecido por empresa não
inscrita no programa de alimentação aprovado pelos órgãos governamentais (Programa de
Alimentação do Trabalhador — PAT).
Portanto tendo em vista que a exigência da inscrição no PAT não mais persiste, o
seguinte débito constante deste processo, 10380.724385/2010-35, deve ser cancelado:
37.329.815-3 - Contribuições devidas ao INSS, destinadas à Seguridade Social, correspondentes à
contribuição da empresa (patronal).
Conclusão
Por todo o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

(DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE)
CLEBER FERREIRA NUNES LEITE

Fl. 355
DF CARF MF
Original